Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708093-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAMELLA PEREIRA PUPULIN RECORRIDA: SPE RESIDENCIAL BEIRA RIO PRIMEIRA ETAPA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL E DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO EDIFICADO. NÃO CABIMENTO. 1. Evidenciado que a parte ré, no recurso de apelação interposto, não invocou fatos novos, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de inovação recursal. 2. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e parcelamento imobiliário de loteamento por culpa da promitente vendedora, em razão de atraso injustificado na entrega da obra concluída, impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pela promitente compradora, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de valores, seja a título de arras ou de comissão de corretagem. 3. Os lucros cessantes recaem em bem ou interesse futuro, ainda não inserido na esfera patrimonial da parte lesada, de modo que consiste "na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima". 4. Tratando-se de imóvel não edificado, para fins residenciais, não há como ser admitida a presunção de que perda de rendimentos com a exploração do imóvel. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.014 do CPC, ao acolher argumento formulado pela recorrida em sede recursal, embora não tenha sido ventilado na instância originária, caracterizando patente inovação recursal; b) artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, haja vista que o atraso na entrega do imóvel gera presunção de dano por indisponibilidade do bem. Pugna, assim, pelo reconhecimento do direito às perdas e danos, na forma de lucros cessantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030